Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. eXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), declinou da competência em favor do foro do domicílio do consumidor. A exequente/agravante pleiteia a manutenção da competência do Juízo de origem, foro da sua sede.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência, de ofício, para o foro do domicílio do consumidor.
III. Razões de decidir
3. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta, permitindo-se a declinação de ofício para o foro do seu domicílio.
4. A cessão do crédito não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, preservando-se a vulnerabilidade do consumidor na relação contratual.
5. A Súmula 33 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, não se aplica ao caso, pois a matéria diz respeito à competência absoluta.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 3o; STJ, Súmula 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.153.668, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 04/10/2022; TJDFT, Acórdão 1950602, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1954732, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 04.12.2024, TJDFT, Acórdão 1943334, 1a Câmara Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 11.11.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1699663, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 1851559, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Rel. p/ Acórdão Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1830590, 2a Câmara Cível, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 11.03.2024; TJDFT, Acórdão 1818079, 2a Câmara Cível, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 19.02.2024.